Tribunal: TJES
Processo: 5000915-74.2025.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000915-74.2025.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

APELADO: SARYNA ZEN RAUTA

RELATOR(A):

MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000915-74.2025.8.08.0038

APELANTE:
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

APELADA:
SARYNA ZEN RAUTA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Nova Venécia contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar a convocação da impetrante, classificada em 7º lugar no Concurso Público nº 001/2023, para o cargo de assistente social, apesar de o edital prever apenas duas vagas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação pode ser conhecido quando formulado no bojo do próprio recurso, em desacordo com o art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC; e (ii) estabelecer se candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação diante da realização de contratações temporárias pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação exige requerimento específico, por petição em apartado, dirigido ao tribunal ou ao relator, conforme o momento processual, nos termos do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC.

4. A formulação do pedido de tutela recursal no corpo da apelação impede o seu conhecimento, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

5. A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito, não assegurando, por si só, o direito subjetivo à nomeação.

6. O surgimento de novas vagas ou a realização de contratações durante a validade do certame somente autoriza a nomeação de candidatos excedentes quando demonstrada, de forma cabal, a preterição arbitrária e imotivada pela Administração.

7. A contratação temporária de servidores, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, não implica automaticamente a existência de cargo efetivo vago nem caracteriza preterição de candidatos aprovados fora do número de vagas.

8. Ausente prova inequívoca de que as contratações temporárias tiveram por finalidade suprir cargos efetivos vagos correspondentes ao concurso, inexiste direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição em apartado, sendo incabível o seu conhecimento quando deduzido no bojo do próprio recurso.

2. A aprovação de candidato fora do número de vagas previstas no edital de concurso público gera apenas expectativa de direito à nomeação.

3. A contratação temporária de servidores, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não caracteriza, por si só, preterição arbitrária de candidatos aprovados fora das vagas, exigindo-se prova cabal de desvio de finalidade.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000915-74.2025.8.08.0038

APELANTE:
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

APELADA:
SARYNA ZEN RAUTA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1
a
Vara Cível de Nova Venécia/ES, nos autos do
Mandado de Segurança com pedido liminar
, impetrado por
SARYNA ZEN RAUTA
em face do recorrente, que concedeu a segurança pleiteada na inicial, para determinar a convocação da impetrante para o ingresso no cargo de assistente social, disponibilizado no edital do Concurso Público Nº 001/2023.

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO

Conforme consta no relatório, o recorrente requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Pois bem,
segundo preceitua o § 3º do art. 1.012, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação ou de antecipação da tutela recursal poderá ser formulado diretamente ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição (inciso I) ou diretamente ao relator, quando já distribuída a apelação (inciso II).

Considerando que o apelante não se atentou a essa formalidade legal, o pedido deve ser rejeitado, uma vez que
“[...]. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. [...]”.
(TJES, AC 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe 16/11/2020).

Diante disso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de concessão da antecipação da tutela recursal no bojo do recurso de apelação.

É como voto.

MÉRITO

Em suas razões recursais, o Município recorrente afirma que a impetrante foi classificada na sétima colocação, ao passo que o edital ofertou apenas duas vagas para o cargo, de modo que sua aprovação gerou mera expectativa de direito.

Alega inexistir qualquer preterição, uma vez que as contratações temporárias realizadas encontram respaldo no art. 37, IX, da Constituição Federal e destinam-se a atender necessidades temporárias de excepcional interesse público.

Sustenta que a decisão judicial violou o princípio da separação dos poderes, ao impor à Administração obrigação de nomeação sem observância da conveniência, oportunidade e disponibilidade orçamentária.

Pelo exposto, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança.

Muito bem.
Entendo que assiste razão ao recorrente.

De início, deve ser esclarecido que a recorrida foi classificada na 7ª posição no concurso regido pelo Concurso Público nº 001/2023, que previa 2 (duas) vagas, ou seja, fora do número de vagas ofertadas.

O entendimento consolidado pelo
Supremo Tribunal Federal (STF)
e pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
é no sentido de que a aprovação em concurso público
fora do número de vagas previstas no edital
não gera direito subjetivo à nomeação, mas apenas expectativa de direito, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária.

Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 598099, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado em 10/08/2011), no âmbito dos Concursos Públicos, a Administração Pública está obrigada a nomear os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas ofertadas no prazo de sua validade (art. 37, II e IV, da CF/88), exceto quando há motivação suficiente para assim não proceder.

No caso dos autos, está-se diante de hipótese em que a candidata restou classificada fora do número de vagas ofertadas no Edital, o que leva a análise da questão sob a ótica do precedente do Supremo Tribunal Federal, também julgado sob repercussão geral, que assim definiu: e
[...] o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca

necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato [...] (STF, RE 837311/PI, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Dt. Julg. 09.12.2015, Dt. Publ. 18.04.2016).

Nesse contexto, vale salientar que as alegações da parte recorrida de que durante a validade do concurso público, o Município de Nova Venécia publicou edital convocando 08 (oito) assistentes sociais para tomarem posse no cargo, configurando preterição indevida dos candidatos aprovados no concurso público não podem ser acolhidas, na medida em que as contratações efetivadas se prestaram a preencher vagas temporárias, o que não leva ao reconhecimento da preterição sustentada.

Outrossim, não há relação de reciprocidade obrigatória entre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e a existência de cargo público vago, devendo haver prova inequívoca de que o referido contrato temporário não se destina a suprir o afastamento temporário do titular do cargo efetivo, o que não restou demonstrado na hipótese dos autos.

Nesse sentido, o aresto do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA. NOMEAÇÃO. CANDIDATOS APROVADOS PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na origem: mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, objetivando a nomeação dos impetrantes para o cargo de Analista Judiciário - Área Administrativa - concurso público Edital n. 01/2015, no referido Tribunal. 2. A Corte estadual denegou a segurança, porquanto "[n]ão se evidencia, na verdade, a presença de direito líquido e certo à nomeação pleiteada face a não coincidência das atribuições do auxiliar de gestão, profissional terceirizado, com as funções do cargo de analista administrativo". 3. Nesta Corte, decisão negando provimento ao recurso ordinário. 4. Para adequação da via estreita do mandado de segurança ao amparo da pretensão deduzida em juízo, é que a matéria não requeira aprofundamento probatório, ou seja, quando nos autos repousem elementos suficientes de modo a possibilitar o seu deslinde. 5. Consoante decidido pelo STF - no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do RE 837.311/PI (Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe de 15/04/2016) -, como regra, o candidato aprovado em concurso público, como excedente ao número de vagas ofertadas inicialmente (cadastro reserva), não tem o direito público subjetivo à nomeação, salvo na hipótese de surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso, durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição, de forma arbitrária e imotivada, pela Administração, cumprindo ao interessado, portanto, o dever de comprovar, de forma cabal, esses elementos. 6. No caos em exame, quanto à evidenciação da necessidade de serviço, verifica-se que não foi demonstrado por meio das provas pré-constituídas acostadas à inicial, com base no que foi decidido pelo STF, o alegado direito líquido e certo dos Impetrantes. 7. A mera alegação quanto à existência de vaga não é suficiente para caracterizar o direito líquido e certo dos impetrantes, sendo imperiosa a demonstração de que, no caso concreto, foram realizadas contratações irregulares para o exercício específico das atribuições do cargo almejado, em número suficiente para a nomeação dos agravantes, o que não ocorreu na espécie. 8.
Consoante a compreensão firmada nesta Corte, a paralela contratação de servidores temporários, só por si, não caracteriza preterição na convocação e nomeação dos Recorrentes ou autoriza a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame.
9. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS n. 70.913/PI, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

Dessa forma, não há elementos que justifiquem a manutenção da sentença recorrida, pois a apelada apenas detinha expectativa de direito à nomeação, e não o direito subjetivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO parcialmente
do recurso, e nesta parte,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para denegar a segurança pleiteada pela apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

A
companho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
denegar a segurança pleiteada pela apelada.